Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA.

1. Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, a requerimento do embargante, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando houver, cumulativamente, relevância da argumentação; risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo.

2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.